Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DECISÃO O processo tramita desde 2023, sendo a matéria sem maior complexidade, em sede de agravo de instrumento. Inclusive já foi pautado e retirado a pedido. A parte agravante pediu a suspensão por 30 dias para eventual acordo, não se manifestando a parte agravada. Neste contexto, suspendo o processo até o dia 30/11/2024, improrrogavelmente. Decorrido, voltem conclusos para elaboração de voto e inserção em pauta de julgamento. Publique-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator